Tribunal: TJDFT
Processo: 0716921-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. A jurisdição tem o objetivo de solucionar conflitos de interesses e, num segundo momento, tornar o direito em realidade fática, o que significa satisfazer o direito do credor de receber o que lhe é devido.
2. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
3. É possível a intimação do devedor para indicar quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora, sob pena de sua omissão configurar ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC. Precedentes.
4. A conduta da devedora em se esquivar da Justiça indica violação aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação. Portanto, a devedora deve ser intimada para indicar especificamente quais são e onde estão os bens sujeitos a penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC. Decisão reformada.
5. Recurso conhecido e provido.